Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-09.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010284-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MAICON DOUGLAS DE ALMEIDA DAVIS - CPF: 054.012.941-07 (APELADO), JULIO CESAR SOUZA SANTOS - CPF: 033.823.861-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO:
CONDENAÇÃO COM APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
E
ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que desclassificou a conduta dos réus, inicialmente denunciados pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, para o art. 28 da mesma lei, absolvendo-os com fundamento no Tema 506 do STF, que trata da atipicidade da posse de cannabis para uso pessoal. A acusação recorre visando à condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando existência de provas suficientes de mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 506, que reconhece a atipicidade da posse de maconha para consumo pessoal

e,
(
ii
) determinar se os réus devem ser condenados por tráfico de drogas ou absolvidos por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do Tema 506 do STF exige a absoluta ausência de elementos indicativos de mercancia, o que não se verifica no caso, dada a apreensão de balança de precisão, papel filme e dinheiro fracionado, além da destruição de celulares, fatos que desautorizam a conclusão de posse para uso próprio.

A tentativa dos acusados de destruir os celulares no momento da abordagem, embora não configure prova direta do tráfico, representa conduta que visa impedir a obtenção de provas e reforça a tese de ilicitude.

A absolvição de
um dos apelantes deve
ser mantida, porém por fundamento diverso do adotado na sentença, em razão da ausência de prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade dos elementos de autoria.

A condenação d
o

corréu
é devida, pois ele admitiu a propriedade do entorpecente e dos petrechos, os quais estavam dentro da residência por ele ocupada, demonstrando o domínio sobre o fato e afastando a tese de uso pessoal.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é cabível, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, a inexistência de elementos que indiquem integração a organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico, e a ausência de condenação penal com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
com providência de ofício.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 506 do STF pressupõe a completa ausência de indícios de mercancia, sendo incabível quando presentes elementos como balança de precisão, papel filme e dinheiro fracionado.

A posse de pequena quantidade de droga, acompanhada de instrumentos típicos de comercialização, autoriza a
condenação por tráfico, ainda que se reconheça a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A absolvição por insuficiência de provas é devida quando a presença do acusado no local dos fatos não se associa a atos de guarda, preparo ou comercialização da substância ilícita, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 33, § 2o, c; CPP, art. 386, III e VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, caput, 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25.08.2015 (Tema 506 da Repercussão Geral).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010284-09.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAICON DOUGLAS DE ALMEIDA DAVIS, JULIO CESAR SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n
.
1010284-09.2021.8.11.0042, desclassificou a conduta delitiva dos réus Maicon Douglas
d
e Almeida Davis e Júlio César Souza Santos, originalmente denunciados pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, para o tipo descrito no art. 28,
caput
, da mesma lei, e os absolveu sob o fundamento da atipicidade da conduta, com base na interpretação conferida pelo STF no Tema 506 (RE 635659).

A Promotoria de Justiça, em suas razões recursais (id. 310351947), sustenta que a sentença merece reforma, pois as provas dos autos demonstram que os apelados efetivamente realizavam a mercancia de drogas, razão pela qual requer a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que o conjunto probatório — balança de precisão, papel filme, dinheiro fracionado

e destruição de celulares durante a
abordagem — comprova a finalidade de tráfico, sendo incabível a absolvição por atipicidade.

Em contrarrazões (id. 310351949), a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença absolutória, defendendo a inexistência de elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico, e sustentando que o conjunto de provas não ultrapassa o patamar da dúvida razoável, o que atrai a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, entendendo que as circunstâncias do caso não autorizam o reconhecimento da atipicidade da conduta e que há provas seguras de tráfico de drogas, sendo inaplicável o entendimento do STF no Tema 506 no caso concreto (id. 322725383 – 1a Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Elio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia

narra os fatos da seguinte forma:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 16h16min, na Rua 23, Quadra 28, Lote 18, Residencial Francisca Loureiro Borba, no Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, os denunciados Maicon Douglas de Almeida Davis e
Julio
Cesar Souza
Santos, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 16,37 g (dezesseis gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.75065-01).

Os fatos narrados no presente caderno investigativo são oriundos de diligência realizada pela equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no 1000275-95.2021.8.11.0041, expedido em desfavor de Welington Carlos Fernandes da Silva, Luiz Henrique Neves Figueiredo, Juliana Assunção de Souza Silva e
Julivan
Raphael, em diversos endereços do Residencial Francisca Loureiro.

Na data da ocorrência os agentes civis realizaram o adentramento no endereço supracitado e assim que informaram o motivo da busca o denunciado Maicon Douglas de Almeida Davis, que estava na cozinha, saiu correndo para um dos quartos e jogou um celular Philco preto no chão, danificando-o. No mesmo momento, o denunciado Júlio Cesar Souza Santos danificou outro aparelho celular e
deitou
no chão com as mãos na cabeça.

Ato contínuo, a equipe procedeu a varredura no imóvel e apreenderam a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pedaço de maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 04 (quatro) celulares e alguns documentos pessoais.

Conforme o Relatório de Investigação no 669/2020, chegou ao conhecimento da DRE, por meio de denúncia anônima, a ocorrência do tráfico de entorpecentes no Residencial Francisca Loureiro Borba, praticado por um grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas na localidade e com ramificações para outros bairros. Dos suspeitos inicialmente apontados, a equipe policial identificou como morador das residências onde ocorria o tráfico de entorpecentes
Welington Carlos Fernandes da Silva, que usa tornozeleira eletrônica, e o indivíduo de alcunha “Paulo Henrique”, foi identificado como Luiz Henrique Neves Figueiredo.

Ao longo das diligências os investigadores apuraram que nas casas existiam outros indivíduos que colaboravam com o grupo, para armazenar, distribuir e comercializar drogas e armas, valendo-se da inimputabilidade do menor
Julivan
.

Assim, durante o cumprimento da busca e apreensão domiciliar no endereço de Welington, na Rua 23, Quadra 28, Lote 18, Residencial Francisca Loureiro Borba, os agentes civis realizaram a prisão em flagrante do denunciado, acompanhado de
Julio
Cesar Souza Santos, nas circunstâncias já descritas.

Em seu interrogatório, o denunciado Maicon Douglas afirma que alugou a casa há menos de 30 (trinta) dias da sra. Nilma, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Reconhece a propriedade da porção de maconha, mas afirma que era para consumo pessoal, e a comprou pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), da qual consumiu uma parte. Ainda, reconhece a propriedade da balança de precisão, e esclarece que utiliza para pesar a droga para seu próprio consumo. Disse que Welington Carlos Fernandes da Silva é marido de Nilma, mas não é seu amigo e não colabora com o tráfico. Afirma que quebrou seu aparelho celular
porquê
adquire drogas e essa é ordem dos traficantes, caso contrário recebem um “salve”. Sobre a
quantia em dinheiro
encontrada, afirma que é sua e foi repassada por sua genitora, pois atualmente está desempregado.

No depoimento perante a autoridade policial, o denunciado
Julio
Cesar Souza Santos nega envolvimento com o tráfico, informou que estava na casa de seu amigo Maicon quando os policiais chegaram, e que se assustou e quebrou seu celular por medo, pois foi abordado há poucos dias por policiais que levaram seu dinheiro e tomaram um celular Iphone 5. Afirma que Maicon é usuário de maconha, mas não
sabia que ele guardava drogas em sua casa ou que tinha uma balança de precisão.

Da análise da folha de antecedentes do denuncia Maicon Douglas de Almeida Davis, extrai-se que ele responde ação penal por tráfico de drogas (autos no 8723-94.2017.811.0045 – 4a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde). Além disso, foi indiciado formalmente em 04 (quatro) inquéritos policiais, por homicídio simples, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio (autos no 1003299-23.2020.8.11.0086, no 1003302-75.2020.8.11.0086 e no 1000748- 36.2021.8.11.0086 – 3a Vara de Nova Mutum).

A folha de antecedentes do denunciado
Julio
Cesar Souza Santos indica que ele já foi condenado por roubo majorado (autos no 11855- 42.2015.811.0042 – 4a Vara Criminal da Capital) e responde ação penal por furto qualificado (autos no 0028603-52.2015.8.11.0042 – 6a Vara Criminal da Capital).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no interior da residência do denunciado foram identificadas como maconha e constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados no interior da residência onde estavam os denunciados, sendo que Maicon assumiu a propriedade da droga e da balança de precisão.

Noutro giro, as circunstâncias da prisão desvirtuam qualquer propósito de consumo pessoal, diante de denúncias prévias apontando a comercialização de entorpecentes no local, e da conduta suspeita dos denunciados que buscaram danificar os aparelhos celulares após a entrada dos agentes civis.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maicon Douglas de Almeida Davis e
Julio
Cesar Souza Santos como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06”.

No caso em exame, o juízo sentenciante
consignou que

“
diante da insuficiência de elementos probatórios que comprovem, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, impondo-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006”
;
acrescentou, além disso, que
“
t
odavia, cumpre observar que, sendo reconhecida aposse de maconha para uso próprio, a conduta atribuída ao acusado revela-se atípica”.

Asseverou, ainda, que
“ao julgar o Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema 506), o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei no 11.343/2006, conferindo-lhe interpretação conforme, para o fim de não se considerar típica

a conduta de “adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”
.

Aduziu que
“verifica-se que a fragilidade dos elementos reunidos aos autos, somada à apreensão de quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas de maconha, configura hipótese de posse para uso próprio, afastando qualquer efeito penal da conduta, razão pela qual os acusados devem ser absolvidos por atipicidade da conduta”.

Diante de todo o exposto,
desclassificou a conduta e
absolveu os apelados da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Nesta instância revisora, o
Ministério Público pleiteia a reforma da sentença absolutória para condenar os apelados pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No entanto, examinando detidamente o acervo probatório e os fundamentos sentenciais,
concluo que o recurso
merece parcial provimento e
adoção de
providência de ofício por parte desta relatoria.

Isso porque, adianto, desde já, que é caso
(i)
de condenar Maicon Douglas de Almeida Davis por tráfico de drogas, aplicando-lhe a causa de diminuição prevista no §

4o, art. 33 da Lei de Drogas e
(
ii
)
absolver Júlio Cesar Souza Santos por outro fundamento, qual seja, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Para justificar tais medidas adotadas neste voto, passo a detalhar essa persecução penal.

O
pontapé inicial
foi o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar pelos investigadores da polícia civil em 29 de abril de 2021, constando como investigado Welington Carlos Fernandes da Silva, no endereço:
Rua 23, Quadra 28, Lote 18, Residencial Francisca Loureiro Borba, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT.

Tal busca domiciliar foi deferida em juízo, tendo como base o Relatório de Investigação n. 669/2020,
de cujo documento se extrai a ligação com o tráfico por parte dos investigados: Reginaldo Miranda,
Welington Carlos Fernandes da Silva [este
,
então morador da residência onde foi cumprida a busca domiciliar que deu origem a essa ação penal],
Luiz Henrique Neves Figueiredo, Juliana Assunção de Souza Silva e o adolescente
Julivan

Rafhael
Miranda Dias.

A propósito, faço a transcrição
n
a íntegra do referido documento:

“
Chegou ao conhecimento desta equipe de Investigadores, através da Denúncia Anônima N° 5443/2020, que no Residencial Francisca Loureiro Borba e no bairro Jardim Fortaleza, ambos situados na região do Osmar Cabral, Cuiabá-MT, há um grupo criminoso organizado responsável pelo comércio e distribuição de drogas na localidade e com ramificações para outros bairros. Conforme a denúncia, na rua 23, quadra 28, casa 17 e 18, é um ponto de venda de entorpecente. Segundo a denunciante na casa 18 reside um
ex
presidiário (não sabe o nome e nem a alcunha, estatura média, gordo, pele negra, usa tornozeleira, usa uma barba rala, aparenta ter 37 anos de idade) e na casa 17, que se encontra fechada, seria o local utilizado para armazenar grande quantidade de entorpecentes. Este individuo possui um Toyota/Corolla prata (não sabe informa a placa) e uma moto grande vermelha e branca que acredita ser uma Honda/
Broz
. Ele ainda receberia ajuda de "PAULO HENRIQUE" alcunha de "BIGODE" (negro, estatura média, usa um bigode grosso, aparenta ter 26 anos, e é monitorado por tornozeleira eletrônica) e este reside na rua 20, casa cor de vinho). Também faz parte da organização criminosa uma mulher que se chama JULIANA (magra, alta, cabelos pretos liso abaixo do ombro, pele branca, monitorada por tornozeleira eletrônica, porém rompeu) ela utiliza uma Honda/Biz vermelha para se locomover e que reside na casa da frente da casa do "BIGODE".

Segundo a denunciante atrás da rua 18 há uma invasão onde esses indivíduos armazenam munição e mais entorpecentes e o responsável pela guarda deste material seria um menor de idade de prenome JULIVAN (baixo, magro, tem uma tatuagem). Denunciante informa ainda que na semana passada esse indivíduo vendeu uma grande quantia de entorpecentes para o traficante de alcunha "BONGO" (negro, gordo, baixo, usa tornozeleira, anda em um veículo Honda/Civic branco ou em uma Toyota/Hilux prata) e ele seria o responsável da facção criminosa Comando Vermelho na região do Coxipó. Denunciante relata ainda que ouviu os indivíduos em desinteligência e o "BONGO" devolvendo a quantia de entorpecentes na casa 17.

Após tomarmos conhecimento do teor da denúncia a equipe inicialmente diligenciou até o Residencial Francisca Loureiro Borba afim de identificar e qualificar os suspeitos além de identificar as respectivas casas informadas na denúncia. Como o local é bastante sensível, pois qualquer veículo ou pessoa alheio ao local chama a
atenção dos moradores, a equipe obteve a coordenada de georreferenciamento dos locais prováveis para assim identificarmos seus moradores. As casas 17 e 18 da rua 23 foram facilmente identificadas, contudo não havia informação do respectivo morador.

Com as informações das coordenadas de georreferenciamento das casas 17 e 18 da rua 23 foi possível identificar seu morador como sendo WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA, em virtude de estar monitorado por tornozeleira eletrônica.

Na garagem da casa estava estacionado um Toyota/Corola prata de placas KAS7216.

Também foi possível identificar que o comparsa indicado na denúncia como "Paulo Henrique" na verdade trata-se de LUIZ HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO, também monitorado por tornozeleira eletrônica e residente a rua 20, quadra 22, lote 09.

Ainda na rua 20, quadra 23, lote 21 foi observada uma motoneta Honda/Biz de cor vermelha e placa QCR7506, corroborando com a informação da denúncia que uma mulher de prenome JULIANA também faz parte do grupo criminoso, utiliza uma motoneta com essas características e que moraria em frente
a
casa do suspeito LUIZ HENRIQUE. Utilizando técnicas de investigação foi possível identificar e qualificar como sendo JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA SILVA. Em consulta aos sistemas disponíveis conseguimos identificar que JULIANA rompeu a tornozeleira desde o mês 05/2020.

De acordo com as informações faz parte do grupo criminoso o menor de prenome

JULIVAN e com a utilização de técnicas investigativas foi possível identificar e
qualificá-lo
como JULIVAN RAFAEL MIRANDA DIAS, morador da rua 26, quadra 30, lote 04. Ocorre que nessa casa existem outras pessoas que possivelmente auxiliam o grupo na guarda, armazenamento e distribuição de drogas, armas e munições e eles utilizam o menor como instrumento para cometimento dos crimes, valendo-se de sua inimputabilidade, ou seja,
durante as investigações foi verificado
que o local é um ponto de apoio do grupo. Durante as buscas foram encontrados registros de ocorrências onde o menor pratica atos infracionais, contudo ainda permanece em liberdade.

Na referida denúncia também informa que um indivíduo de alcunha BONGO, este bastante conhecido das forças policiais, seria um dos integrantes da organização criminosa responsável pela distribuição de drogas na região do Coxipó em grandes quantidades. As informações dão conta ainda que BONGO seria um importante integrante da facção criminosa Comando Vermelho ocupando local de destaque dentro da facção por ser o responsável por toda região do Coxipó.
Ou seja
dentro da Organização ocupa função hierárquica importante. Conforme os levantamentos, BONGO reside na rua F-04, quadra 04, casa 48, bairro Jardim Fortaleza, Cuiabá-MT.

Ele ainda utiliza como meio de locomoção um automóvel Toyota/Corolla de cor prata e placas QCC5695. Durante as diligências este automóvel foi identificado pela equipe estacionado na garagem do suspeito e de fronte a sua casa, além de ser utilizado pelo suspeito BONGO e sua esposa diariamente. Vale ressaltar que a companheira de BONGO já foi alvo de investigação desta unidade durante a operação Babilônia no ano de 2017.

Insta salientar que durante as diligências conseguimos conversar com alguns vizinhos próximos que moram próximos aos investigados e eles, de maneira temerária, acabaram nos informando que essa situação de tráfico de drogas naquele residencial vem ocorrendo há algum tempo. Disseram também que todos no bairro tem medo daquelas pessoas pois se dizem pertencer a facção criminosa Comando Vermelho, são perigosos e as pessoas de bem ficam com medo de sofrerem represálias por parte deles. Aceitaram dar informações com a garantia de não serem identificados, pois temem pela sua vida e a de seus familiares.

A referida denúncia ainda informa que em dias anteriores houve uma desinteligência entre os suspeitos quando BONGO foi até o Residencial para devolver certa quantia de entorpecente na casa 17. Realizamos buscas nos sistemas de monitoramento da tornozeleira e identificamos que no dia 10/11/2020, por volta das 18:07, REGINALDO chega no Residencial Francisca Loureiro Borba, transita muito próximo da casa do suspeito LUIZ HENRIQUE e deixa o local por volta das 18:53. Dentro deste intervalo de tempo, o monitorado LUIZ HENRIQUE transita até a Rua 23 daquele residencial e seu monitoramento registra permanência das 18:38 até as 18:45 em frente
a
casa

17. Essa informação remete ao trecho da denúncia que informa da desinteligência entre os investigados. Além disso foi possível confirmar que as coordenadas de georreferenciamento da casa 17 da rua 23 são -15.6056, -55.9866, muito próxima da coordenada da tornozeleira eletrônica do suspeito LUIZ HENRIQUE, conforme imagem do sistema de monitoramento.

III - DAS QUALIFICAÇÕES E VIDA PREGRESSA DOS INVESTIGADOS

•REGINALDO MIRANDA - BONGO, nascido em 27/06/1978, filho de
Griceria
Maria Miranda e Salvino Miranda, natural de Cuiabá, portador do RG 1327475-9, CPF 922.490.191-34, residente e domiciliado a Rua F-4, quadra 4, casa 48, bairro Jardim Fortaleza, Cuiabá-MT, coordenada de georreferenciamento -15.6143, - 55.9941.

REGINALDO MIRANDA é um velho conhecido das forças policiais por integrar a facção criminosa Comando Vermelho, ocupando função de destaque na organização por fazer parte da estrutura organizacional da facção sendo uma das lideranças no "conselho final", responsável por deliberar e decidir sobre punição a seus membros ou aqueles de alguma forma atrapalham a facção.

Ademais em buscas aos sistemas abertos e fechados disponíveis foram encontrados vários processos criminais envolvendo o suspeito REGINALDO MIRANDA, principalmente no cometimento de crimes graves como extorsão mediante sequestro, roubo, integrar organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, conforme os códigos 53908, 358792. Cabe ressaltar que um dos crimes cometidos por REGINALDO gerou grande repercussão no Estado quando sequestrou um dos donos da rede de supermercados Big Lar no ano de 2003, ficando cerca de 92 dias em cativeiro.

Ele ainda utiliza como meio de locomoção um automóvel Toyota/Corolla de cor prata e placas QCC5695 e uma motoneta HONDA/BIZ cor branca de placa QCF6260.

Durante as diligências este automóvel foi identificado pela equipe estacionado na garagem do suspeito e de fronte a sua casa, além de ser utilizado pelo suspeito BONGO e sua esposa diariamente. A equipe identificou ainda que BONGO não exerce atividade laboral compatível com seu padrão de vida, haja vista ser possuidor de um automóvel com
auto valor
aquisitivo além de ser visto, por vezes, conduzindo uma caminhonete a qual não foi localizada pela equipe.

Ainda durante as buscas encontramos informações sobre GIENNIFER SANTOS SILVA, companheira de BONGO, e foi verificado que ela já foi alvo da operação Babilônia, organizada pela DRE no ano de 2017. Ela foi investigada por, em tese, cometer os crimes de associação para o tráfico e por fazer parte de organização criminosa.

•WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA, nascido em 08/11/1988, filho de Rosalina de Souza Fernandes e José Carlos Bernardo da Silva, natural de Cáceres, portador do RG 3014124-9, CPF 370.697.458-42, residente e domiciliado a Rua 23. quadra 28, lote 18, Residencial Francisca Loureiro Borba, bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT, coordenada de georreferenciamento -15.6056, -55.9866.

Durante as buscas foram encontrados o registro do B.O. 2011.505147 onde o suspeito WELINGTON e seu comparsa foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT onde foi condenado, contudo não foram encontrados a quantidade da pena imposta.

•LUIZ HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO - BIGODE, nascido em 08/07/1993, filho de
Lurdelina
Neves e Jacinto Souza de Figueiredo, natural de Cuiabá, portador do RG 2414101-1, CPF 053.806.761-62, residente e domiciliado a Rua 20, quadra 22, lote 09, Residencial Francisca Loureiro Borba, bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT. coordenada de georreferenciamento - 15.6058, -55.9880.

Durante as buscas foram encontrados vários registros de ocorrências envolvendo o suspeito LUIZ HENRIQUE no cometimento dos crimes de tráfico de drogas, violência doméstica, furto, conforme os B.O. 2013.335746, 2014.228379, 2017.55634, 2020.24830, 2020.220559, demonstrando assim ser contumaz na prática criminosa.

•JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA SILVA, nascida em 19/02/2001, filha de
Luciécia
Assunção de Souza e Alex de Andrade Silva, natural de Cuiabá, portador do RG 2728083-7, CPF 061.244.121-01, residente e domiciliado a Rua 20, quadra 23, lote 21, Residencial Francisca Loureiro Borba, bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT, coordenada de georreferenciamento - 15.6058, -55.9880.

De acordo com os levantamentos a suspeita Juliana seria uma das auxiliares dentro da organização criminosa, utiliza uma motoneta HONDA/BIZ de cor vermelha e placa QCR7506, além de um automóvel VW/FOX de cor prata e placas NUG1746.

Também foi levantado que JULIANA seria a responsável pelo comércio e distribuição de drogas no bairro Cohab São Gonçalo, Cuiabá-MT, sendo inclusive presa em flagrante conforme B.O. 2019.97034.

Vale ressaltar que JULIANA fazia uso de tornozeleira e desde o
més
05/2020 esta encontra desligada e rompida. Realizamos
buscas
mas não há nenhuma medida de segregação por parte da vara de execuções penais competente pelo motivo de cumprir as medidas restritivas diferente da prisão, as quais foram impostas como condição de garantir a possibilidade de responder pelos crimes em liberdade.

•JULIVAN RAFAEL MIRANDA DIAS, nascido em 06/04/2003, filho de Rosilene dos Santos Miranda e
Itais
Rogerio dos Santos Dias, natural de Rosário Oeste-MT. portador do RG 2901209-0, residente e domiciliado a Rua 26, quadra 30, lote 04, Residencial Francisca Loureiro Borba, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT, coordenada de georreferenciamento -15.6051, -55.9857.

Julivam
é citado na denúncia como sendo o menor de idade que auxilia o grupo criminoso no comércio e distribuição de drogas, munição e armamento junto com outros maiores que moram naquela
casa
mas não foram identificados, contudo as investigações mostraram que ele apenas seria um instrumento no cometimento dos atos criminoso e o grupo estaria se aproveitando da sua inimputabilidade para cometimento do crime. Apesar de menor JULIVAM possui passagens pelos crimes de roubo, porte de ama de fogo e tráfico de drogas, conforme os B.O. 2018.377668 e 2020.101959, mas nenhuma medida
sócio educativa
fora aplicada até o momento, pois encontra-se em liberdade.

DAS SUGESTÕES

Ante o exposto, conforme demonstrado pelas diligências investigativas e demonstradas as fundadas suspeitas, esta equipe de investigadores vem perante esta Autoridade Policial sugerir que represente pela busca e apreensão domiciliar no endereço dos investigados. Insta salientar que todo o trabalho investigativo envolveu diligências em horários diurnos e noturnos, em finais de semanas e dias úteis, no intuito de presenciarmos o grupo criminoso agindo em
flagrante delito e após encerradas toda e qualquer tipo de técnica investigativa in loco e buscas em sistemas abertos e fechados, faz-se necessário a realização de buscas e apreensão domiciliar contra esse grupo criminoso.

Ademais, importante também se faz sugerir para o juízo competente que autorize a apreensão e acesso aos telefones que vierem a serem apreendidos, pois é sabido que esses aparelhos possuem muitas informações que serão transformadas em conhecimento para novas ações e até mesmo que elemento probatório dos crimes praticados pelos suspeitos. Não é novidade que os criminosos utilizam os aplicativos de mensagens e de redes sociais para se organizarem e executar ações criminosas se valendo da segurança dos dados que esses aplicativos oferecem aos seus usuários.

Aproveitamos a oportunidade e sugerimos também que verifique junto ao juízo da Segunda Vara de Execuções se há novas medidas restritivas diversas da prisão ou até mesmo prisão em desfavor da suspeita JULIANA ASSUNÇÃO DE SOUZA SILVA, pois ela rompeu sua tornozeleira eletrônica no mês 05/2020 e durante as buscas não encontramos medida de segregação no site do Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP)”.

Sobre esse relatório investigativo, importante destacar
que
os apelados Maicon Douglas de Almeida Davis e Júlio César Souza Santos não figuravam como investigados.

Em 29 de abril de 2021, foi feita a busca domiciliar no endereço:
Rua 23, Quadra 28, Lote 18, Residencial Francisca Loureiro Borba, bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT.

Dentro da residência, estavam os apelados Maicon Douglas de Almeida Davis e Júlio César Souza Santos, os quais, ao tomarem ciência que se tratava de uma busca domiciliar, logo destruíram seus aparelhos celulares ao arremessarem ao chão, com força.

Além disso, foram localizados e apreendidos:
R$319,00, uma balança de precisão, uma porção de maconha
(16,37g)
e um rolo de papel filme.

Júlio César, ao ser ouvido como testemunha, asseverou que apenas havia passado a noite na residência e que não sabia da existência da balança de precisão e do entorpecente dentro da casa:

“QUE, brigou com a sua esposa e por isso na data de ontem foi para casa de seu amigo MAIKO DOUGLAS; QUE, hoje por volta das 16hrs, estava dormindo quando policiais civis chegaram; QUE, na hora se assustou e por medo quebrou seu celular Samsung A30, QUE, quebrou o celular pois há poucos dias foi abordado por policiais PM
a

paisana
os quais lhe tomaram dinheiro e levaram seu celular; QUE, o depoente tem outro celular que
também
foi apreendido um iphone 5 de cor cinza, contudo tal celular encontra-se estragado com a tela queimada já há alguns dias; QUE, não sabia que MAIKO DOUGLAS tinha droga em sua casa, e
também
não tinha conhecimento da balança de precisão; QUE, não tem conhecimento se MAIKO é traficante, mas sabe que ele é usuário de maconha; E por fim esclarece o depoente que não é traficante, nem colabora com o tráfico de drogas; QUE, trabalha no lava jato dois irmãos no distrito industrial; QUE, hoje não foi trabalhar pois não estava se sentindo bem”

Frise-se que, depois de inquirido, foi liberado pela autoridade policial, não tendo sido indiciado por tráfico de drogas.

Por sua vez, e
m seu interrogatório durante a fase investigativa, Maicon Douglas
confirmou estar morando na residência onde ocorreu a busca;
assumiu ser usuário e
admitiu
a propriedade do entorpecente apreendido, conforme se observa a seguir:

“QUE, esclarece que estava em casa hoje por volta das 16hras, quando policiais civis chegaram para cumprir mandado de busca e apreensão; QUE, esclarece que alugou tal casa não tem nem 30 dias, da Sra. NILMA, pelo valor de R$ 500,00 mensais; QUE, não sabe esclarecer nada a respeito dos antigos moradores; QUE, esclarece que a porção de maconha que foi encontrada em sua casa é de sua propriedade que comprou a porção por R$ 50,00 há três dias, mas já consumiu uma parte; QUE, a balança de precisão o interrogando esclarece que utiliza para pesar a maconha que compra para usar; QUE, quebrou seu celular marca
philco
de cor preta pois é usuário de drogas e compra droga na região e sabe que a ordem dos traficantes é para quebrar o celular caso contrário toma um "salve", ou seja, eles batem na gente, que o outro celular
samsung
de cor dourada
também
lhe pertence mas já estava estragado; QUE, o valor de R$ 319,00 apreendido é seu, valor este que foi mandado por sua mãe para lhe ajudar nas despesas pois
esta
desempregado. QUE, por fim esclarece que não é traficante e nem colabora com o tráfico de drogas. QUE, indagado se conhece WELINGTON CARLOS FERNADES DA SILVA? Respondeu que ele é marido da NILMA, da qual alugou a casa; QUE, não é amigo dele”

Por fim, apesar de deferida a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, nada foi possível ser recuperado, em razão dos celulares estarem danificados.

Isso é tudo de relevante que constava da fase investigativa.

Em juízo, o investigador de polícia,
Davilson
Carvalho Lima,
“
afirmou que foram até o endereço cumprir o mandado de busca e apreensão em desfavor dos acusados, relativa a tráfico de drogas, e ambos quebraram seus
aparelhos celulares após a entrada dos agentes. Relatou que encontraram balança, rolos de plástico filme, mais celulares e entorpecente no interior do imóvel. Declarou que nas investigações começaram a apurar pelo
bairro e residência com movimentações atípicas, possivelmente relacionadas com o tráfico. Por fim, declinou que não teve tanto acesso a investigação, e sim ao cumprimento da busca”.

O investigador,
Keison
Soares de Souza Sabino,
“declarou que na época era o chefe de operações da DRE e foi dar apoio ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ratificou que no interior da casa estavam os acusados, que fizeram movimentos bruscos para quebrar os celulares. Confirmou que dentro da casa encontraram droga, petrechos como balança e plástico filme e celulares. Disse que não participou das investigações anteriores”.

Por seu turno, o investigador, Anderson Alves Xavier,
“relatou que em uma equipe grande foram até a residência para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, e lá os moradores correram e tentaram quebrar o celular. Afirmou que na busca localizaram entorpecente, balança, e outros materiais de droga. Negou conhecer os acusados previamente, mas já ouviu falar de ambos”.

E, por fim, o investigador,
Wenderson
Okada,
“ratificou as apreensões na residência, mas não se recorda a quantidade dos entorpecentes. Afirmou que também encontraram certa
quantia em dinheiro
e que durante a ocorrência os acusados jogaram os aparelhos no chão. Declarou que não participou das investigações anteriores que resultaram no mandado de busca e apreensão, e não se recorda se participou do relatório”.

Verifica-se, portanto, que os investigadores ouvidos em juízo tão somente participaram da busca domiciliar, não tendo participado das investigações.

Em seus interrogatórios, os apelados mantiveram as versões apresentadas durante a fase investigativa, sendo que Júlio afirmou
que
não mora
va
na residência e esta
va
tão somente de passagem; enquanto, Maicon asseverou morar no local, ser usuário e proprietário do entorpecente apreendido:

Júlio
contou que se encontrava na casa de Maicon porque havia discutido com sua esposa e foi pernoitar no local. Estava em um
quarto quando os policiais chegaram e encontraram na residência uma porção de maconha e uma balança de precisão, asseverando que, apesar de ser usuário de drogas, a substância não lhe pertencia.
Registrou que, no momento da chegada da polícia, não havia mais ninguém além de Maicon
. Tentou destruir seu aparelho celular em razão de ter se assustado com a chegada dos policiais.

Maicon
disse que Júlio havia se desentendido com a esposa e estava passando alguns dias em sua residência. Confirma a apreensão de uma pequena quantidade de maconha encontrada sobre uma mesa, afirmando ser destinada ao consumo pessoal. Porém, desconhece a origem do plástico filme apreendido na residência.
Relatou que mora no imóvel há dois meses e não conhece nenhuma das pessoas que eram alvos do mandado de busca e apreensão
. Tentou destruidor seu aparelho celular por receio de que os policiais pedissem para desbloqueá-lo.

Dessume-se, pois, que não é caso de se aplicar a desclassificação para consumo próprio e absolver por atipicidade da conduta, com base no Tema 506, do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, o referido precedente,
como se sabe, dirige-se à posse de
cannabis
para consumo próprio e pressupõe, para sua incidência,
a absoluta ausência de indicativos de mercancia.

Não se trata de indulgenciar qualquer cenário de comércio ilícito; cuida-se, sim, de requalificar condutas que, objetivamente, nada revelam além do uso pessoal.

No caso concreto, a prova vai em direção oposta: a
diligência cumpriu mandado voltado a endereços mapeados, em investigação pretérita, como pontos de armazenamento e distribuição; dentro do imóvel, apreenderam-se balança de precisão e filme plástico — petrechos idôneos ao fracionamento e à embalagem —, além de numerário em espécie
[R$319,00]
.

Não é, portanto, hipótese de atipicidade pel
a desclassificação ao
art. 28
, sob o pálio do Tema 506 do STF
.

Além do mais, a
dinâmica do cumprimento
do mandado de busca domiciliar
reforça tal conclusão
, pois

a
ssim que cientificados da ordem judicial, os presentes apressaram-se em destruir seus aparelhos celulares, conduta que, em juízo de experiência, visa obstar a produção de
novas provas, como, por exemplo:
conversas, registros de transação
e
contatos.

Esse
gesto, embora não constitua, por si, prova de tráfico, soma-se às circunstâncias objetivas do local e dos objetos apreendidos, compondo um quadro incompatível com a narrativa de uso
para consumo próprio
.

Dessa forma, a
usente
o pressuposto nuclear do Tema 506
:
a inexistência de qualquer traço de
mercancia
,
inviável reputar
a
at
i
pic
idade

d
a conduta.

Em relação à autoria de Júlio César Souza Santos, a prova não supera o limiar da dúvida razoável.

Com efeito, s
ua presença
no imóvel no momento da busca domiciliar
decorreu de circunstância episódica — pernoite após desavença conjugal —, versão que permaneceu coesa e foi corroborada pelo corréu.

Além disso, n
enhum policial o situou praticando atos de guarda, entrega, preparo ou venda; não há vigilância prévia que o associe à residência; e a quebra do celular, embora reprovável, não substitui a demonstração do liame material com a droga e com os apetrechos. Some-se a isso a ausência de extração forense útil,
em razão do
dano aos aparelhos. Sem prova firme da autoria, não há como condenar.

É consabido que o art. 33 da Lei 11.343/2006 reclama, no mínimo, domínio sobre a substância (depósito, guarda, transporte ou oferecimento). A mera coincidência espacial — estar no local da apreensão — não supre tal exigência típica. À míngua de robustez probatória, impõe-se a absolvição de Júlio Cesar com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em respeito ao
in dubio pro reo
.

Diversa é a situação de Maicon Douglas de Almeida Davis.

Com efeito, Maicon
admitiu morar no endereço e assumiu a propriedade da maconha.

Dentro da casa sob seu domínio, a polícia encontrou
balança de precisão e rolo de filme plástico — instrumentos típicos de fracionamento e embalagem —, o que enfraquece a versão de
consumo próprio
, mesmo diante da pequena quantidade.

O numerário apreendido (R$ 319,00), em espécie, reforça esse cenário.

Some-se a isso o fato de Maicon ter destruído o próprio celular quando os agentes ingressaram, gesto que revela consciência da ilicitude e tentativa de impedir a coleta
de novas provas
.

Considerada, ainda, a investigação anterior que já indicava o imóvel — ainda que não o réu — como ponto de armazenamento e distribuição, o conjunto probatório se mostra suficiente para afirmar sua autoria no crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Feita a subsunção, cumpre examinar a incidência do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado).

Em consulta aos seus antecedentes, extrai-se que
Maicon foi condenado
por tráfico de drogas
com aplicação do § 4o
nos autos da Ação Penal n.
0008723-94.2017.8.11.0045
, contudo,
ante a ausência de recurso ministerial,
foi reconhecida
a extinção da punibilidade pela prescrição
,

de modo que referida condenação
não impede, nesse processo, o reconhecimento da minorante.

No caso, não há prova de que Maicon integre estrutura organizada, tampouco elementos objetivos de reiteração profissionalizada que extrapolem o episódio dos autos.

A quantidade apreendida é diminuta e o acervo não autoriza concluir por dedicação estável ao tráfico.

Incide, pois, o § 4o, no patamar máximo.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo
à dosimetria

d
a pena imposta

a

Maicon Douglas de Almeida Davis
, da seguinte forma:

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal,
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, uma vez que

a
usentes vetores negativos nas circunstâncias judiciais
.

Na segunda fase, i
nexistentes agravantes/atenuantes incidentes
.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da pena
definitiva fixada ao
apelante, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas pelo apelante, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso,
de
ofício
,
mantenho a absolvição de Júlio César Souza Santos, contudo,
com base no fundamento de
não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
e,
ainda
, julgo o

RECURSO MINISTERIAL
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
,
pa
ra
condenar
Maicon Douglas de Almeida Davis
pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a causa de diminuição prevista no §4o, art. 33, da Lei n. 11.343/06, de modo que fixo
sua pena final
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,

substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Determino ainda que, antes da expedição da guia de execução penal, seja oportunizado à Promotoria de Justiça a possibilidade de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta ao apelante, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando sempre o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025